Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1993, art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, arts. 9o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas a seguir e em encaminhar cópia deste acórdão ao Sebrae/CE: a) dar ciência ao Sebrae/CE de que: a.1) é irregular a contratação totalmente integrada a que alude o Pregão Eletrônico 33/2019 (Central de Serviços, gestão de ativos como serviço ( HaaS ) e monitoramento proativo de ativos), por ser tecnicamente viável o seu parcelamento e não ter sido demonstrada a desvantagem econômica dessa opção, admitindo-se, no entanto, a contratação integrada da gestão de ativos como serviço e do seu monitoramento, em afronta a acórdãos deste Tribunal, como, por exemplo, os Acórdãos Plenários 1.913/2013, 3.009/2015 e 1.972/2018, e à Sumula-TCU 247; a.2) há restrições indevidas à participação de potenciais licitantes no PE 33/2019, pela exigência de associação ao Microsoft Program Partner de forma desproporcional ao objeto do certame e pela falta de clareza no escopo dos serviços e nas informações sobre o ambiente atual da entidade, em desatenção ao disposto no art. 2o da Resolução - CDN 330/2019, que trata do regulamento de licitações e contratos do Sistema Sebrae; b) recomendar ao Sebrae/CE que avalie a conveniência e oportunidade de, na futura contratação que vier a substituir o Pregão Eletrônico 33/2019, em atenção ao disposto no art. 2o da Resolução-CDN 330/2019: b.1) avaliar formalmente os riscos das diversas alternativas de contratação integrada apontados na instrução, bem como outros que porventura surgirem; b.2) analisar a viabilidade econômica de cenários alternativos do parcelamento do objeto, a exemplo da contratação da Central de Serviço em separado da contratação integrada de gestão de ativos como serviço ( HaaS ); b.3) revisar as inconsistências encontradas no cálculo dos custos totais de propriedade (TCO) do cenário de não realizar a contratação integrada, conforme apontado nesta instrução; b.4) incluir no edital a previsão de reversão dos bens já amortizados na prestação do serviço ao final do contrato, caso opte pela contratação integrada da gestão de ativos como serviço ( HaaS ). 1. Processo TC- Processo 002.493/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará; André Luis Garoni de Oliveira (15.786/OAB-DF) e outros, representando Lanlink Servicos de Informática SA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.